Tribunal: TJBA
Processo: 8000018-41.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000018-41.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZILDETE MOREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA COM NEUROCIRUGIÃO REQUERIDA AO ESTADO DA BAHIA E AO MUNICÍPIO DE BRUMADO O REFERIDO MEDICAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM CUSTAS PROCESSUAIS. MANTIDA. CABIMENTO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRUMADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS NORMAS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. INADMISSÍVEL A CONDENAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO APELADO NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000018-41.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante
ZILDETE MOREIRA DE SOUZA
e como apelada
MUNICIPIO DE BRUMADO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .